Tribunal: CARF
Processo: 11634.720840/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11634.720840/2011-13
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.594 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMERCIAL UNIPLACAS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009
REQUISIÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. ENQUADRAMENTO LEGAL. ARTIGO 33 DA LEI
9.430/96. HIPÓTESES.
Reputa-se regularmente fundamentada a emissão da RMF, quando a descrição
dos fatos que constou do relatório para a sua emissão, aponta,
inequivocamente, uma conduta contida no inciso I do artigo 33 da Lei
9.430/96.
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. EMBARAÇO À
FISCALIZAÇÃO CARACTERIZADO.
Existe negativa injustificada, caracterizada pelo não fornecimento de
informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade,
próprios ou de terceiros, quando intimado e reintimado, o sujeito passivo deixa
de apresentar os documentos e deixa de formular qualquer justificação a
respeito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, com retorno ao
colegiado de origem, para apreciação das demais questões do recurso voluntário, vencidos os
conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci (relator), Ana Cecilia Lustosa da Cruz e Marcelo
Milton da Silva Risso, que lhe negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Maurício Nogueira Righetti.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
(assinado digitalmente)
Maurício Nogueira Righetti – Redator Designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720840/2011-13
Fl. 1522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.594 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.720840/2011-13

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
1301-002.986, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 3a
Câmara da 1a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: embaraço à fiscalização por
não atendimento à intimação para apresentação de extratos bancários – obtenção das
informações pela própria autoridade administrativa (Requisição de Movimentações Financeiras).
Segue a ementa da decisão nos pontos que interessam – como no original:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
DECRETO No 3.724/2001. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. EMBARAÇÃO À
FISCALIZAÇÃO. HIPÓTESE PREVISTAS NO ART. 33 DA LEI No 9.430/96.
EMISSÃO DE RMF BASEADA EM SIMPLES NÃO ATENDIMENTO À
INTIMAÇÃO
PARA
APRESENTAÇÃO
DE
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE.
O acesso à movimentação financeira do contribuinte, autorizado pela Lei Complementar
no. 105, de 2001, implica fiel obediência aos ditames do Regulamento correspondente
(Decreto no. 3.724, de 2001). No caso vertente, em que o referido acesso se deu com
suporte nas hipóteses descritas no art. 33 da Lei no. 9.430, de 1996, seria necessário o
aporte de documentação capaz de indicar condutas que permitissem concluir pela
intenção deliberada do contribuinte de obstaculizar o andamento da ação fiscal
(embaraço), sendo insuficiente, à evidência, a mera comprovação do não atendimento
de intimação para apresentar extratos bancários.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Ângelo Abrantes Nunes que votou por negar
provimento ao recurso voluntário. Ausente momentânea e justificadamente o
Conselheiro Marcos Paulo Leme Brisola Caseiro. Participou do julgamento o
Conselheiro Suplente Breno do Carmo Moreira Vieira.
O contribuinte foi autuado para a cobrança de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IPI,
em razão da omissão de receitas apuradas com base em depósitos bancários de origem não
comprovada. A multa foi majorada para 150% e foi formalizada Representação Fiscal para fins
Penais.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- conforme paradigmas 101-95.767 e 1103-000.967, o fato de o sujeito passivo
descumprir a intimação para prestar esclarecimentos acerca dos dados bancários dá
ensejo à requisição das informações, com base no art. 33 da Lei n° 9.430/96;
- intimado a apresentar a documentação, o contribuinte limitou-se a solicitar um prazo,
deixando de cumprir com o dever de prestar os esclarecimentos;
- os paradigmas reconheceram a legalidade do procedimento, haja vista a subsunção
daquela conduta ao disposto no art. 33, I, da Lei 9.430/96, não exigindo quaisquer
outros elementos voltados à comprovação do dolo específico de embaraço à
fiscalização.
Fl. 1523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.594 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.720840/2011-13

O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial da Fazenda Nacional e de seu exame de admissibilidade, mas não apresentou
contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68 do Anexo II do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que o apelo deve ser conhecido.
No mais, os autos foram sorteados no âmbito desta 2a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais (CSRF), diante do exposto na Portaria 22564/20:
Art. 1o Estender, temporariamente, à 2a (segunda) Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais - CSRF, a competência para processar e julgar os recursos que versem
sobre as matérias da 1a (primeira) Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais -
CSRF constantes no Anexo Único desta Portaria.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se, exclusivamente, aos processos ainda não
distribuídos às Turmas da CSRF.
[...]
ANEXO ÚNICO
MATÉRIAS CUJA COMPETÊNCIA É ESTENDIDA À 2a TURMA DA CSRF
[...]
Depósitos bancários de origem não comprovada
[...]
2
Ilegalidade da RMF
Discute-se nos autos se o sujeito passivo teria criado embaraço à fiscalização e se
seria aplicável o disposto no art. 3o, VII, do Decreto 3724/01, que regulamentou o art. 6o da Lei
Complementar (LC) 105/01, relativamente à requisição, acesso e uso, pela Secretaria da Receita
Federal, de informações referentes a operações e serviços das instituições financeiras e das
entidades a elas equiparadas.
Consoante relatado, o contribuinte foi autuado para a cobrança de IRPJ, CSLL,
PIS, COFINS e IPI. No ponto em que reside a controvérsia a ser solucionada nesta instância
recursal, os lançamentos ocorreram em razão da omissão de receitas apuradas com base em
depósitos bancários de origem não comprovada, cujos extratos foram solicitados diretamente às
instituições financeiras mediante Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira
(RMF).
Neste particular, a autoridade autuante asseverou que a expedição da RMF estaria
enquadrada no art. 3o, VII, do Decreto 3724/01 (vide efl. 434), tendo em vista os seguintes fatos
e fundamentos (vide efls. 438/439):
Fl. 1524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.594 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.720840/2011-13

Demos início a ação fiscal, através do Termo de Início da Ação Fiscal, cientificando ao
contribuinte em 05 de novembro de 2010, para apresentação dentre outros elementos,
dos extratos e demais documentos relativos à movimentação bancária.
Decorrido o prazo o contribuinte apresentou, em 25 de novembro de 2010, parte dos
documentos solicitados, sem apresentar quaisquer documentos relativos a sua
movimentação bancária, o que ocasionou nova intimação recebida em 28 de Janeiro de
2011, não atendida pelo contribuinte até a presente data, que não encaminhou quaisquer
extratos ou documentos bancários.
Tendo em vista a necessidade de se efetuar circularização para obter, diretamente nas
instituições financeiras detentoras das contas bancárias, a identificação da origem dos
recursos e de sua destinação, imprescindível para o prosseguimento da ação fiscal, vez
que a quantificação da matéria tributável porventura existente e a correta identificação
do sujeito passivo apenas serão possíveis com a obtenção dos comprovantes de saques e
depósitos bancários, requer o acesso as suas contas bancárias e demais documentos
correlatos, nos termos da Lei Complementar ° 105/2001, regulamentada pelo Decreto n°
3.724/2001.
No mesmo sentido, o seguinte trecho do relatório fiscal (efl. 1/2):
Tendo em vista que o contribuinte ora fiscalizado apresentou movimentação financeira
em suas contas bancárias sem apresentar receita operacional que justificasse tal
movimentação financeira, foram procedidos trabalhos de auditoria com a expedição do
Termo de Início da Ação Fiscal, de fls. 02 a 04, cientificado ao contribuinte em 09 de
novembro de 2010, para apresentação dentre outros elementos, dos extratos e demais
documentos relativos à movimentação bancária.
Decorrido o prazo o contribuinte apresentou em 25 de novembro de 2010 missiva de fls.
05, onde encaminha parte dos documentos solicitados, sem nada apresentar em relação à
à sua movimentação bancária, fato este que motivou a lavratura de nova intimação de
fls. 07 a 09, recebida em 28 de Janeiro de 2011 e não atendida pelo contribuinte que não
encaminhou quaisquer extratos ou documentos bancários.
Tendo em vista a necessidade de se efetuar circularização para obter diretamente nas
instituições financeiras detentoras das contas bancárias, a identificação da origem dos
recursos e de sua destinação, imprescindível para o prosseguimento da ação fiscal, vez
que a quantificação da matéria tributável porventura existente e a correta identificação
do sujeito passivo apenas seriam possíveis com a obtenção dos comprovantes de saques
e depósitos bancárias foi requerido o acesso as Suas contas bancárias e demais
documentos correlatos, nos termos da Lei Complementar n° 105/2001, regulamentada
pelo Decreto n° 3.724/2001.
A decisão recorrida, por outro viés, entendeu que seria “extremamente frágil a
interpretação dada pela autoridade fiscal de que a mera não apresentação dos extratos e
documentos bancários por parte do fiscalizado seja suficiente para se expedir a RMF e
possibilitar ao Fisco o acesso direto dessas informações junto às instituições financeiras” e que:
Se assim fosse, não haveria necessidade de o art. 3o do Decreto no 3.724, de 2001, listar
11 hipóteses para que o sigilo bancário do contribuinte pudesse ser transferido ao Fisco.
Bastaria uma: intimar o contribuinte e esse não apresentar os documentos solicitados.
Ora, tal raciocínio, com a devida vênia, parece-me ser uma interpretação abusiva e
extensiva, além de não razoável, de dispositivos que devem ser interpretados
restritivamente.
Pois bem. Entendo que o recurso especial deve ser desprovido, mas por
fundamento diverso daquele adotado pela decisão a quo.
A LC 105/01, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras
e dá outras providências, outorgou um importante poder às autoridades e aos agentes fiscais
(poder até então reservado exclusivamente ao Judiciário), inclusive o de examinar documentos,
Fl. 1525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.594 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.720840/2011-13

livros e registros de instituições financeiras. Lembre-se, a propósito, que tal poder foi objeto de
questionamento perante o Supremo Tribunal Federal, que entendeu, em recurso com repercussão
geral, que "o art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva,
bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária
para a fiscal". Veja-se:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1. O litígio constitucional posto se traduz em
um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos
referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade
política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da
autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de
personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de
ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja,
inclusive do Estado ou da própria instituição financeira. 3. Entende-se que a igualdade é
satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do pagamento de tributos, na
medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado
soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas de seu Povo. 4.
Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica promovida pela
Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias,
uma vez que aquela se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria
da Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão.
Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional. 6. Fixação de tese
em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “O art. 6o da
Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a
igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva,
bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”. 7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da
sistemática da repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos
termos do artigo 144, §1o, do CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se nega
provimento.(RE 601314, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado
em 24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 15-09-2016 PUBLIC
16-09-2016)
LC 105/01
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente. (Regulamento)
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
Fl. 1526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.594 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.720840/2011-13

Em contrapartida, tal poder foi regulamentado pelo Decreto 3724/01, que criou
deveres para as autoridades e agentes tributários. Isto é, houve o que o Supremo denominou de
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal, mas, ao mesmo tempo, foram
criados os deveres correspondentes e os procedimentos a serem observados nos processos fiscais.
Nesse contexto, e com apoio na doutrina do Professor Humberto Ávila, vale destacar que
“quanto maiores e mais amplos forem os poderes atribuídos à autoridade para a apuração dos
fatos, tanto mais cogente deverá ser a prova exigida para a comprovação da hipótese”1.
Na mesma dicção da lei complementar nacional, o Decreto determinou que a
Secretaria da Receita Federal do Brasil somente poderá examinar informações relativas a
terceiros, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a
elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras,
quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis (art. 2o, § 5o). Isto é, há necessidade de instauração de processo administrativo e,
concomitantemente, tais exames devem ser comprovadamente indispensáveis.
Decreto 3724/01
Art. 2o. Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil serão executados, em nome desta, pelos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil e somente terão início por força de
ordem específica denominada Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), instituído
mediante ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pelo Decreto no
6.104, de 2007).
Art. 2o. Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB serão executados por ocupante do cargo
efetivo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e terão início mediante expedição
prévia de Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal - TDPF, conforme
procedimento a ser estabelecido em ato do Secretário da Receita Federal do Brasil.
(Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
§ 5o A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio de servidor ocupante
do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, somente poderá examinar
informações relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a
contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis. (Redação
dada pelo Decreto no 6.104, de 2007).
Art. 3o. Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses: (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de
2007).
VII - previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996;
Lei 9430/96
Art. 33. A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para
cumprimento de obrigações, pela sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:
A indispensabilidade de tais exames deve ser comprovada e somente ocorre nos
casos previstos no art. 3o do Decreto regulamentar. No que interessa ao presente caso, e diante do
enquadramento legal previsto à efl. 434 da RMF, importa a hipótese circunscrita no inc. VII do
art. 3o, o qual, por sua vez, remete ao art. 33 da Lei 9430/96. Veja-se novamente:

1 ÁVILA, Humberto. Teoria da prova: standards de prova e os critérios de solidez da inferência probatória. Revista
de Processo, ano 43, vol. 282. São Paulo: Thomson Reuters - Revista dos Tribunais, agosto/2018, p. 121.
Fl. 1527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.594 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.720840/2011-13

Art. 3o. Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses: (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de
2007).
VII - previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996;
Ocorre que a autoridade fiscal não indicou em quais dos sete incisos do art. 33
estaria enquadrada a hipótese dos autos. Veja-se a redação do aludido artigo:
Art. 33. A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para
cumprimento de obrigações, pela sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:
I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de
livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito passivo,
bem como pela não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira,
negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando intimado, e demais hipóteses que
autorizam a requisição do auxílio da força pública, nos termos do art. 200 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966;
II - resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa de acesso ao estabelecimento,
ao domicílio fiscal ou a qualquer outro local onde se desenvolvam as atividades do
sujeito passivo, ou se encontrem bens de sua posse ou propriedade;
III - evidências de que a pessoa jurídica esteja constituída por interpostas pessoas que
não sejam os verdadeiros sócios ou acionistas, ou o titular, no caso de firma individual;
IV - realização de operações sujeitas à incidência tributária, sem a devida inscrição no
cadastro de contribuintes apropriado;
V - prática reiterada de infração da legislação tributária;
VI - comercialização de mercadorias com evidências de contrabando ou descaminho;
VII - incidência em conduta que enseje representação criminal, nos termos da legislação
que rege os crimes contra a ordem tributária.
No entender da decisão recorrida, inexistiria irregularidade neste particular,
“desde que se possa extrair do relatório fundamentado em que se baseia a RMF ao menos um
fato que se enquadre nas hipóteses previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996” (efls.
1484/1485).
Todavia, e no meu entender, o contribuinte não tem o poder de vaticínio e é sim
necessária a indicação precisa do dispositivo legal em que se baseia a expedição da RMF, sendo
descabida a indicação genérica ao caput do artigo.
Expressando-se de outra forma, e mesmo porque a RMF tem campo específico
para enquadramento legal concernente à sua lavratura, é necessário que a autoridade
administrativa faça não só o relatório circunstanciado do caso, como também o seu
enquadramento legal. Essa última exigência é decorrente do devido processo legal e seus
consectários princípios do contraditório e da ampla defesa, sobretudo porque o direito de defesa
reclama o conhecimento da infração que está sendo imputada ao sujeito passivo. Em outras
palavras:
A menção genérica a dispositivo legal, sem a discriminação de qual conduta específica
foi desrespeitada, cerceia o direito de defesa do contribuinte pela falta de conhecimento
da infração que lhe está sendo imputada2.
Nesse contexto, voto por negar provimento ao recurso da Fazenda Nacional.

2 NEDER, Marcos Vinicius. LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo administrativo fiscal federal comentado :
decreto no 70.235/72 e 9.784/99. São Paulo : Dialética, 2002, p. 143.
Fl. 1528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.594 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.720840/2011-13

Caso eu seja vencido neste particular, passo ao exame do fundamento utilizado
pela decisão recorrida para cancelar a exigência fiscal.
Nesse tocante, a decisão a quo parte do pressuposto de que a autoridade teria
utilizado a regra hipotético-condicional do art. 33, I, da Lei 9430/96 para a expedição da RMF.
Conforme a decisão recorrida, entretanto, seria frágil a intepretação do agente lançador acerca
desse dispositivo. Veja-se:
[...], entendo extremamente frágil a interpretação dada pela autoridade fiscal de que a
mera não apresentação dos extratos e documentos bancários por parte do fiscalizado
seja suficiente para se expedir a RMF e possibilitar ao Fisco o acesso direto dessas
informações junto às instituições financeiras.
Se assim fosse, não haveria necessidade de o art. 3o do Decreto no 3.724, de 2001, listar
11 hipóteses para que o sigilo bancário do contribuinte pudesse ser transferido ao Fisco.
Bastaria uma: intimar o contribuinte e esse não apresentar os documentos solicitados.
Ora, tal raciocínio, com a devida vênia, parece-me ser uma interpretação abusiva e
extensiva, além de não razoável, de dispositivos que devem ser interpretados
restritivamente.
O embaraço à fiscalização é caracterizado pela negativa não justificada de
exibição de livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito
passivo, bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens e movimentação
financeira.
No presente caso, a autoridade demonstrou que intimou e reintimou a contribuinte
para exibição de “extratos de toda movimentação bancária em papel e em meio digital” (vide
TERMO DE INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL, protocolo de entrega e TERMO DE
INTIMAÇÃO FISCAL de efls. 2/9) e que a contribuinte não apresentou tais documentos e nem
sequer formulou qualquer justificação a esse respeito. Isto é, a RMF não está assentada em mera
não apresentação dos extratos, mas sim na recursa injustificada e reiterada por parte do sujeito
passivo, que nem sequer formulou qualquer esclarecimento a esse respeito.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci
Voto Vencedor
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Redator Designado.
Em que pese o bem fundamentado voto do Relator, peço venia para dele divergir.
Basicamente são duas as divergências. Uma de índole processual e outra afeta ao mérito de seu
voto.
Quanto à primeira, o Relator houve por bem fundamentar a ilegalidade que
entendeu ter havido na a emissão da RMF, no fato de o autuante não ter indicado, textualmente,
qual seria o inciso do artigo 33 da Lei 9.430/96 ao qual a conduta do contribuinte se subsumiria,
o que, em última análise, implicaria violação ao seu direito de defesa.
Fl. 1529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.594 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.720840/2011-13

Ocorre que a decisão recorrida, e destaque-se que o recurso aqui é da Fazenda
Nacional, analisou e afastou tal alegação ao fundamento de que a descrição dos fatos que
constou do relatório para a emissão das RMF apontaria para a hipótese prevista no inciso I
daquele artigo 33. Confira-se:
Pois bem, conforme bem argumentado pela recorrente, a autoridade fiscal não indicou
em qual hipótese prevista no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996, teria se enquadrado o caso
concreto.
Entendo que, por si só, essa falta de indicação não seria suficiente para caracterizar
vício na emissão da RMF, desde que se possa extrair do relatório fundamentado em que
se baseia a RMF ao menos um fato que se enquadre nas hipóteses previstas no art. 33 da
Lei no 9.430, de 1996.
Analisando o sucinto relatório (fls. 438439), entendo que o fato ali contido que pode ser
enquadrado nas hipóteses elencadas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996, é a não
apresentação, por parte do contribuinte, dos extratos e documentos bancários requeridos
pela autoridade fiscal em sua intimação. Veja-se a redação dessa hipótese, prevista no
inciso I do art. 33 da Lei no 9.430/96:
[...]
Todavia, na sequência, o colegiado a quo acabou entendendo que o Fisco não
teria demonstrado o perfeito enquadramento da conduta à hipótese prevista naquele mesmo
inciso I do artigo 33 da Lei 9.430/96. Veja-se:
A meu ver, independentemente disso, entendo extremamente frágil a interpretação dada
pela autoridade fiscal de que a mera não apresentação dos extratos e documentos
bancários por parte do fiscalizado seja suficiente para se expedir a RMF e possibilitar ao
Fisco o acesso direto dessas informações junto às instituições financeiras.
E foi justamente este o contexto de que se valeu a recorrente para confeccionar
seu apelo especial. Em outras palavras, toda a argumentação foi voltada a demonstrar apenas a
adequação da conduta (omissiva) à hipótese legal, na medida em que não se viu interessada,
nesse sentido, a apresentar paradigma(s) ou razões recursais voltadas a sustentar a
prescindibilidade da expressa indicação da dispositivo legal, quando a descrição dos fatos, da
conduta ou das circunstâncias for suficiente a possibilitar ao autuado o pleno exercício do seu
direito de defesa.
Nesse sentido, tenho que deva ser afastada a fundamentação utilizada pelo I.
Relator, vez que, ao fim e ao cabo, acabou por dificultar o exercício do direito de defesa da
Fazenda, que já contava como superada a discussão acerca da não indicação expressa do
dispositivo legal em questão.
Quanto à segunda divergência, penso, tal como o Relator do recorrido, que a
descrição dos fatos contida no relatório para a emissão da RMF garantiu ao autuado o pleno
conhecimento de qual seria a hipótese de enquadramento de que se valeu a Fiscalização.
Note-se, inicialmente, que são 7 (sete) as hipóteses previstas naquele artigo 33.
Confira-se:
I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de
livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito passivo,
bem como pela não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira,
negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando intimado, e demais hipóteses que
autorizam a requisição do auxílio da força pública, nos termos do art. 200 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966;
Fl. 1530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.594 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.720840/2011-13

II - resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa de acesso ao estabelecimento,
ao domicílio fiscal ou a qualquer outro local onde se desenvolvam as atividades do
sujeito passivo, ou se encontrem bens de sua posse ou propriedade;
III - evidências de que a pessoa jurídica esteja constituída por interpostas pessoas que
não sejam os verdadeiros sócios ou acionistas, ou o titular, no caso de firma individual;
IV - realização de operações sujeitas à incidência tributária, sem a devida inscrição no
cadastro de contribuintes apropriado;
V - prática reiterada de infração da legislação tributária;
VI - comercialização de mercadorias com evidências de contrabando ou descaminho;
VII - incidência em conduta que enseje representação criminal, nos termos da legislação
que rege os crimes contra a ordem tributária.
De outro giro, a conduta (omissiva) praticada pelo autuado foi assim caracterizada
pela autoridade fiscal em seu relatório:
Demos início a ação fiscal, através do Termo de Inicio da Ação Fiscal, cientificado ao
contribuinte cm 05 de novembro de 2010. para apresentação, dentre outros elementos,
dos extratos e demais documentos relativos à movimentação bancária.
Decorrido o prazo o contribuinte apresentou, em 25 de novembro de 2010, parte dos
documento solicitados, sem apresentar quaisquer documentei relativos a sua
movimentação bancaria, o que ocasionou nova intimação recebida em 28 de janeiro de
2011, não atendida pelo contribuinte até a presente dada, que não encaminhou quaisquer
extratos ou documentos bancários.
Aperceba-se que sem maiores esforços cognitivos por parte do fiscalizado, ele foi
capaz de identificar qual teria sido a hipótese, em concreto, utilizada pelo autuante; por mais que
tenha iniciado a sua defesa, por questões processuais, a partir do seguinte parágrafo:
Partindo do pressuposto que o enquadramento deva ter si feito em razão da não
apresentação de documentos solicitados nos termos de intimação fiscal feitos pelo
Auditor Fiscal, ou seja, hipótese do inc, I do art. 33, não há embasamento legal para
expedição da RMF.
Tanto é verdade, que dedicou um tópico específico em seu recurso voluntário para
tratar daquela prevista no inciso I, o que não o fez para as outras 6 (seis) demais hipóteses.
Com efeito, não se pode dizer que tenha havido qualquer violação ou prejuízo ao
exercício do direito de defesa por parte do sujeito passivo. Muito pelo contrário, se defendeu de
forma robusta e teve seu pleito regularmente apreciado pela instância ordinária deste Conselho.
No mais, acompanhei o Relator quando concluiu que o Fisco bem caracterizou o
embaraço conceituado naquele inciso I, suficiente a possibilitar a emissão da RMF.
Isto posto, VOTO no sentido de DAR provimento ao recurso da União, com o
retorno dos autos ao Colegiado a quo para a analise das demais matérias aduzidas no recurso
voluntário.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 1531
DF CARF MF
Documento nato-digital